Tribunal: TJSP
Processo: 1000199-93.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil – Fraude denominada comumente de "golpe do motoboy" – Sentença de parcial procedência – Insurgência das rés – Hipótese em que o autor foi ludibriado, em ligação telefônica, para que entregasse seu cartão de débito e crédito a terceiros fraudadores - Legitimidade passiva da empresa detentora da marca ("bandeira") estampada no cartão para responder

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil – Fraude denominada comumente de "golpe do motoboy" – Sentença de parcial procedência – Insurgência das rés – Hipótese em que o autor foi ludibriado, em ligação telefônica, para que entregasse seu cartão de débito e crédito a terceiros fraudadores - Legitimidade passiva da empresa detentora da marca ("bandeira") estampada no cartão para responder pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, por força da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 7o, Parágrafo único e art. 14) – Precedentes do C. STJ - Despesas realizadas pelos fraudadores que destoavam substancialmente das transações ordinariamente realizadas pelo autor – Valores, locais de realização das despesas e curto lapso temporal entre as operações que deveriam ter acionado imediatamente o sistema de segurança das instituições financeiras requeridas - Responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes da fraude ocorrida - Inteligência do enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Circunstâncias do caso concreto, contudo, que impedem a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais – Autor que teve participação na ocorrência dos prejuízos por ele suportados - Ademais, a despeito de a situação narrada causar aborrecimentos, não há indícios de que o requerente tenha sofrido abalo psicológico excepcional – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.